Tribunal: TJES
Processo: 0012112-15.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012112-15.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA SALES

APELADO: GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
pelação

Cível
(A
C
nº 0012112-15.2013.8.08.0012
)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCOS DE DADOS MANTIDOS POR EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCO. INFORMAÇÕES COLETADAS EM FONTES PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de alegada conduta discriminatória e abusiva praticada por empresa de gerenciamento de riscos, que teria repassado à ex-empregadora do autor informação sobre seu perfil de risco em razão da existência de antecedente criminal.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o fornecimento de dados públicos por empresa de gerenciamento de riscos a transportadora contratante do autor configura ato ilícito gerador de dano moral, especialmente quando tal informação resulta em impedimento à sua contratação ou exercício da profissão.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico admite a atuação de empresas de gerenciamento de riscos na coleta e compartilhamento de informações obtidas em fontes públicas, não configurando, por si só, conduta ilícita.

4. A decisão quanto à contratação ou restrição de atividades do autor foi tomada pela empresa transportadora, com base em suas políticas internas e diretrizes da seguradora, não havendo prova de que tenha decorrido de orientação ou interferência direta da empresa apelada.

5. Ausente demonstração de conduta abusiva ou discriminatória da ré, bem como de nexo causal entre o fornecimento das informações e eventual dano moral sofrido pelo autor, inviável a responsabilização civil da apelada.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

7. Tese de julgamento:
“1. A atuação de empresa de gerenciamento de riscos na coleta e fornecimento de informações de fontes públicas sobre profissionais do transporte de cargas não caracteriza, por si só, ato ilícito.
2. A responsabilidade pela contratação ou restrição de motoristas recai exclusivamente sobre a transportadora, inexistindo nexo causal entre o fornecimento de dados e eventual dano moral quando ausente prova de conduta abusiva ou discriminatória.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1015671-12.2019.8.26.0477, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 13.10.2020; TJSP, Apelação Cível nº 1006271-43.2021.8.26.0011, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 30.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento:
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCOS PAULO DE OLIVEIRA SALES
em face da sentença (fl. 270/272 – id. 11502435), integrada pela decisão de embargos de declaração id. 11502437 que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer
proposta pelo apelante em face de
GPS LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A.
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (id. 11502439), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por não refletir adequadamente as provas constantes nos autos, em especial os depoimentos colhidos, que demonstram, segundo o recorrente, a conduta discriminatória e abusiva da empresa apelada, que ao manter banco de dados com informações pessoais obtidas sem autorização judicial ou legal, feriu os direitos de personalidade do apelante, especialmente a dignidade, a intimidade, a honra e a imagem (art. 5º, X, da CF/88), pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (id. 11502440), rechaçando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0012112-15.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA SALES

APELADO: GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCOS PAULO DE OLIVEIRA SALES
em face da sentença (fl. 270/272 – id. 11502435), integrada pela decisão de embargos de declaração id. 11502437 que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer
proposta pelo apelante em face de
GPS LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A.
, julgou improcedente o pedido autoral.

O autor, ora apelante, ajuizou a demanda alegando, em síntese, que na condição de motorista profissional, foi impedido de exercer seu ofício, pois a empresa apelada, atuante na área de gerenciamento de riscos para transportadoras, teria informado à sua então empregadora que ele possuía "perfil sem cobertura de riscos", em razão de possuir um antecedente criminal. Sustenta que tal conduta foi ilícita, discriminatória e abusiva, causando-lhe danos de ordem moral, pleiteando a respectiva indenização.

O juízo
a quo
, após regular instrução processual, entendeu pela improcedência da pretensão autoral, fundamentando que o autor não logrou êxito em comprovar a conduta ilícita da requerida, o dano e o nexo de causalidade, elementos essenciais à configuração da responsabilidade civil.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso (id. 11502439), sustentando, que a sentença merece reforma por não refletir adequadamente as provas constantes nos autos, em especial os depoimentos colhidos, que demonstram, segundo o recorrente, a conduta discriminatória e abusiva da empresa apelada, que ao manter banco de dados com informações pessoais obtidas sem autorização judicial ou legal, feriu os direitos de personalidade do apelante, especialmente a dignidade, a intimidade, a honra e a imagem (art. 5º, X, da CF/88), pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (id. 11502440), rechaçando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada.

Pois bem.

A controvérsia central reside em aferir se a conduta da apelada, ao fornecer informações sobre o perfil do apelante à sua empregadora, configurou ato ilícito passível de gerar o dever de indenizar por danos morais.

Como é cediço, a responsabilidade civil subjetiva, que fundamenta o pleito autoral, exige a comprovação inequívoca de três elementos essenciais, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil
1
: a) a conduta ilícita (dolosa ou culposa); b) o dano; e c) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Na hipótese dos autos, tal como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2

A apelada atua como empresa de gerenciamento de riscos, atividade lícita que consiste, dentre outras, na manutenção de um banco de dados com informações de caráter público sobre profissionais do transporte de cargas, visando subsidiar a análise de risco por parte de transportadoras e seguradoras. A coleta de informações de fontes públicas, como registros judiciais, não constitui, por si só, uma conduta ilícita, mas sim o exercício regular de um direito.

Ademais, a prova testemunhal produzida, ainda que demonstre que a apelada efetivamente repassa as informações que coleta, não foi capaz de comprovar que a empresa tenha agido de forma abusiva, discriminatória ou que tenha extrapolado os limites de sua atuação.

O depoimento da testemunha da própria apelada esclarece que
"não existe cadastro restritivo na sua empregadora e que ela apenas passa as informações e a empresa faz a avaliação dentro de seus próprios critérios"
(Depoimento, fl. 150).

Resta claro, portanto, que a decisão final sobre a permissão ou não para que o apelante transportasse determinada carga era de responsabilidade exclusiva de sua empregadora, que, de posse das informações, avaliava o risco conforme suas próprias políticas e as exigências de sua seguradora. Rompe-se, assim, o nexo de causalidade direto entre a conduta da apelada e o suposto dano sofrido pelo apelante.

Nesse sentido o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

[...]
Ação de indenização por danos materiais e morais – Serviço de gerenciamento de riscos de transporte de cargas – Alegação do autor de que teve sua admissão em novo emprego impedida por informação equivocada prestada pela requerida – Atividade da ré que consiste em coletar dados e cadastrar motoristas para disponibilizar às empresas – Conduta lítica, impossibilitando condenação por indenização – Discricionariedade da empresa contratante ao escolher funcionários – Autor não comprovou que a não contratação se deu em razão da conduta da ré
– Ausência de verossimilhança da tese do autor, não se comprovando os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, do CPC) – Sentença mantida – Recurso negado. (TJSP; Apelação Cível 1015671-12.2019.8.26.0477; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande – 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)

Apelação. Ação indenizatória. Autor que trabalha como motorista de caminhão realizando transporte de cargas. Ré que atua como gerenciadora de riscos realizando o repasse de informações públicas sobre motoristas para empresas de logística. Alegação de ilícito por ter a Ré recomendado a não contratação do Autor. Argumento que não merece prosperar.
Ré que não possui ingerência sobre as empresas que a contratam, realizando apenas análise dos riscos envolvidos no transporte, cabendo às empresas a decisão final sobre a adoção ou não de recomendações. Ausência de ato ilícito indenizável.
Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006271-43.2021.8.26.0011; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI – Pinheiros – 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2022; Data de Registro: 30/03/2022)

Diante disso, a apelada, ao fornecer os dados, não impediu o apelante de trabalhar; quem tomou a decisão de não alocá-lo em determinados fretes foi a empresa transportadora. Não se pode imputar à apelada a responsabilidade por uma decisão comercial de terceiro.

Dessa forma, ausente a prova da conduta ilícita e do nexo de causalidade, não há que se falar em dever de indenizar. A improcedência do pedido era, de fato, a medida que se impunha, e a manutenção da sentença é, por conseguinte, imperativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais, os quais majoro em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade em razão de litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 186 do CC. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927 do CC. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

2
Art. 373 do CPC. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;